Tribunal: STF
Processo: RE 1270030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.07.2020. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PESSOA DESIGNADA. ART. 286 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADIs 240 E 762. ALEGADA INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO DECRETO 2.467/79, DAS LEIS 285/79 E 1.127/87. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SUPOSTA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ARE-RG 914.045. TEMA 856.



    1. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão fundamentado, ainda que contrário aos interesses da Agravante.



    2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (ARE-RG 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660). 



    3. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339). 



    4. A discussão acerca da aplicabilidade do Decreto 2.467/79 e das Leis 285/79 e 1.127/87, ao caso, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da referida legislação local, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.